Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-23.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706265-23.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES SOUZA SILVA RECORRIDO: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO. PRESTAÇÃO DO TRATAMENTO POR ORDEM JUDICIAL. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. MERO INCÔMODO OU DESVIO DE TEMPO ÚTIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, salvo os administrados por entidades de autogestão, nos termos do Enunciado número 608 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, constante na RN número 428/2017 é exemplificativo. 3. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 4. Meros aborrecimentos, desvio de tempo útil e incômodo resultantes do descumprimento contratual, por si sós não violam direitos da personalidade e não ensejam condenação por danos morais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o direito ao ressarcimento do dano moral oriundo da injusta recusa de cobertura securitária médica. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ e desta Corte de Justiça. Requer, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antônio Eduardo Gonçalves De Rueda, OAB/PE 16.983. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, e 6o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “embora possa ter havido algum incômodo, esse desconforto, por si só, não viola direitos da personalidade e não enseja condenação por danos morais. Relembre-se que a autora fez o exame, não sendo o fato narrado na petição inicial suficiente para configurar dano moral indenizável” (ID 14258709). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1314158/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antônio Eduardo Gonçalves De Rueda, OAB/PE 16.983. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004